Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BLT Comércio de Alimentos Ltda. – EPP (Supermercados Vivendas) contra sentença (Id 19502874) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução, processo 0709547-78.2019.8.07.0004, opostos pela apelante em desfavor da apelada, indeferiu a petição inicial com fundamento na inépcia (art. 330, I, do CPC[1]) e declarou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC[2]). Os embargos de declaração foram rejeitados (Id 19502880). Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe 1a Instância, verifiquei a superveniente prolação de sentença homologatória de acordo celebrado pelas partes, proferida nos autos da ação de execução que deu origem a estes embargos à execução. Por esse motivo, vislumbro, de ofício, possível perda superveniente do interesse recursal; e, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[3] e 10[4], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[5], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[6], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre a questão no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [4] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;